Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. CÁRTULAS DE CHEQUE. ENDOSSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTREGA DE MERCADORIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. LEI N. 7.357/85. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor nominal de cada um dos cheques reproduzidos nos autos, acrescidos de correção monetária a partir da data de emissão do título de crédito, e de juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro dia útil seguintes às respectivas datas da apresentação dos cheques ao banco sacado. 1.1. Apela o réu para que a sentença seja reformada. Aduz que jamais vendeu ou comprou material de MDF ou acessórios junto à parte autora. Afirma que, por não ter havido negócio jurídico, não há se falar em contraprestação. 1.2. Apela o autor, adesivamente, para que a sentença seja reformada. Aduz que houve interrupção da prescrição das cártulas de cheques em razão dos processos que tramitaram anteriormente à presente ação.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Nessa toada, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 2.3. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, os autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Da apelação do réu. 3.1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 3.2. Nos termos do art. 13 da Lei 7.357/85, "As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes". Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular. 3.3. Jurisprudência: “Competia ao devedor do título de crédito que circulou demonstrar que o atual portador o recebeu de má-fé, ônus este que não se desincumbiu no caso concreto. 3. Não sendo comprovada a má-fé do atual portador do título, mostra-se irrelevante para o deslinde do caso em exame a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, sendo prescindível se a relação jurídica de direito material, que deu origem à emissão do cheque, se aperfeiçoou ou não.”. (07315812720178070001, Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 13/8/2019).
4. Da apelação do autor. 4.1. Da interrupção da prescrição. 4.2. Quanto às causas interruptivas da prescrição, prevê o art. 202, I do Código Civil, que a prescrição será interrompida "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 4.3. Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho retroage ao momento de propositura da ação. 4.4. No caso dos autos, as cártulas de cheques foram emitidas no período de 29/06/2013 a 28/12/2014 e as ações de cobrança foram ajuizadas em 28/08/2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal. 3.5. Sentença reformada.
5. Apelo do réu desprovido. 5.1 Apelo adesivo do autor provido.